Tribunal: TJSP
Processo: 1025946-19.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento parcial ao recurso do réu. – Alegação de omissão e contradição. Pedido atinente à compensação de valores. Ausência de prova sobre o depósito da quantia de R$ 16.010,30 para portabilidade dos empréstimos consignados da embargada. Cabimento parcial apenas com relação ao valor de R$ 1.111,00.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento parcial ao recurso do réu. – Alegação de omissão e contradição. Pedido atinente à compensação de valores. Ausência de prova sobre o depósito da quantia de R$ 16.010,30 para portabilidade dos empréstimos consignados da embargada. Cabimento parcial apenas com relação ao valor de R$ 1.111,00. Entendimento desta Colenda Câmara no sentido de se evitar o enriquecimento ilícito. Demais quantias destinadas a terceiros fraudadores. Inexistência de possibilidade de penalização da embargada. Responsabilidade da instituição financeira. Fortuito interno. Alegação de contradição na majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte embargante. Acolhimento da irresignação. O parcial provimento do recurso do banco embargante impede a majoração de honorários. Tema 1.059 do C. STJ. Modificação do resultado do julgamento que se impõe.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITO MODIFICATIVO.